Tribunal: TJBA
Processo: 8128834-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8128834-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ANTÔNIO JOSÉ CARDOSO ANDRADE Advogado(s): MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA EMBARGADO: DEVISON MASCARENHAS DA CRUZ Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA AO EMBARGADO. ACÓRDÃO QUE SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE ACERCA DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8128834-95.2022.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.